Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005875-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARLETE PEREIRA DIAS - CPF: 420.460.921-04 (RECORRENTE), LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS - CPF: 038.648.951-38 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), WELBER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.755.551-02 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005875-50.2020.8.11.0001.

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARLETE PEREIRA DIAS

Recorrido(s):

BANCO GMAC S.A.

Juiz Relator:

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO – RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A manutenção indevida da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo após o pagamento com atraso, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a manutenção foi indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pela não demonstração do pagamento total do débito.

A Recorrente em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que efetuou o pagamento demonstrando comprovante, sendo que o nome não foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que é fato incontroverso que a Autora devia o valor negativado, e que o débito foi renegociado, restando acordado para a quitação total o pagamento de
03 três parcelas de R$409,11,
com vencimentos em
30/12/2019, 30/01/2020 e 29/02/2020
. Assim, indiscutível que a negativação ocorreu no exercício regular de direito.

Ocorre que, a Recorrente pagou o débito em atraso após proposta após acordo com a parte recorrida, no entanto seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato juntado.

Compulsando os autos e a prova produzida, observo que a primeira inclusão no cadastro de inadimplentes ocorreu em 25/08/2017, no valor de R$19.965,47 e a segunda em 03/07/2018, no valor de R$6.121,59, sendo a última consulta realizada pela autora no SERASA em 03/02/2020, porém, a primeira parcela do acordo foi adimplida em 02/01/2020, a segunda parcela em 31/01/2020 e a última em 28/02/2020, ou seja, já havia duas parcelas paga e a negativação ainda existia.

Assim, entendo que a sentença em primeiro grau não foi acertada ao julgar improcedente o pedido com relação aos danos morais, pois restou caracterizada a falha na prestação do serviço, em razão da manutenção indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais, nos termos do artigo 14, do CDC, que enseja a responsabilização objetiva.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da inscrição. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se em conta o valor da manutenção, pelo prazo de 38 dias após o pagamento da 1a parcela do acordo, atentando-se que a dívida era existente, sendo o próprio consumidor responsável pela sua inscrição legalmente realizada, passando anos a dever, não merecendo maiores indenizações, pela demora no tempo alhures informado.

Anote-se ainda que, apenas em sede de recurso inominado que o consumidor comprovou o pagamento integral da dívida, situação levantada no curso do processo e, inclusive objeto da fundamentação da sentença, advindo daí o direito de se declarar como indevidas as dívidas que foram negativadas, agora pelo pagamento do acordo celebrado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como, declarar a inexistência dos débitos negativados nos valores de
R$19.965,47 e a segunda em 03/07/2018, no valor de R$6.121,59
, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, registrando-se que as dívidas, pelos extratos constantes nos autos já foram efetivamente baixadas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020